Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONEXÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. TUMULTO FASE INSTRUTÓRIA.
1. Se a relação processual não se completou, uma vez que os agravados ainda não foram citados na origem, é dispensável a intimação para apresentarem contrarrazões. Precedentes.
2. O artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91 assegura que o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
3. É cabível a concessão de liminar para desocupação voluntária em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, em casos de falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias legalmente previstas.
4. Observado, no caso concreto, que a desocupação coercitiva do imóvel implica em tumulto na fase instrutória da ação de rescisão contratual, cujo ônus da prova recaiu sobre o locatário, mostra-se incabível a expedição de mandado de despejo.
4.1. Considerando que a liminar de despejo anteriormente concedida esteve vigente durante o lapso temporal de quase 90 (noventa) dias, sem que fosse perfectibilizada a citação do réu, os valores devidos pelo locatário durante o período em que está ocupando o imóvel, sem efetuar a respectiva contraprestação pecuniária (pagamento de aluguéis), poderão ser cobrados pela agravante na Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada na origem. De modo que, aguardar a apreciação das provas pelo magistrado no processo conexo, não implicará, necessariamente, em prejuízo à recorrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.